Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700072-22.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEANE MARIA DE SOUSA LIMA, JEFFERSON WILLIAN DA SILVA FERREIRA, JESSICA LOPES BOSI PINTO, JOHNATA LIMA GUIMARAES LOPES, JOSIANE FABRICIO DA SILVA LOUZEIRO, JULIANA VILELA VASCONCELOS, KESSY JOHNY PEREIRA MOTA DA SILVA, LAIS CRISTIANE OLIVEIRA DE CARVALHO, LARA LISBOA FARIAS, LARISSA GUIMARAES DE OLIVEIRA RAMOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O SINDSASC - SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL e CLAYTON DE SOUZA AVELAR, presidente do referido sindicato, pleiteiam ingresso no feito “como litisconsortes e alternativamente, caso não seja aceito o referido pedido que sejam aceitos na condição de assistentes” (ID 15721077, p. 3). Aduzem que nos termos do “§ 5o do art. 6o da Lei 4.717 é facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente na ação popular”, que “[a] entidade sindical tem interesse em apresentar informações importantes para o Judiciário sobre concurso público que já deveria contar com servidores convocados e cujo atraso na convocação somado ao atual cenário de pandemia de COVID-19 traz maiores dificuldades aos quadros já defasados da categoria”; não sendo o caso de admissão do sindicato, “requer que seja admitido o cidadão CLAYTON DE SOUZA AVELAR servidor público da assistência social e presidente do SINDSASC” (ID 15721077, p. 2). Decido. Ação popular constitui garantia constitucional pela qual qualquer cidadão pode pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao erário público, exercendo função fiscalizatória do poder público. Quanto a legitimidade, a Constituição Federal prevê que: “Art. 5o. ( ) LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência ( )”. A Lei 4.717/1965, que regula a ação popular, assim dispõe: “Art. 1o. Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. ( ) § 3o A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com o título eleitoral, ou com documento que a ele corresponda. ( ).” Ainda sobre legitimidade, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento sumulado de que “Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular” (Súmula 365/STF). Assim, inviável admissão de SINDSASC - SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, pessoa jurídica de direito privado, no polo ativo da demanda. Passo à análise do pedido subsidiário de ingresso de CLAYTON DE SOUZA AVELAR no feito. Na petição de ID 15721077, p. 2, CLAYTON, presidente da entidade sindical, afirma que “tem interesse em apresentar informações importantes para o Judiciário sobre concurso público que já deveria contar com servidores convocados e cujo atraso na convocação somado ao atual cenário de pandemia de COVID-19 traz maiores dificuldades aos quadros já defasados da categoria”. A Lei 4.717/1965 permite a habilitação de qualquer cidadão como litisconsorte ou assistente do autor da ação popular: “Art.6o. ( ) § 5o É facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente do autor da ação popular.” No entanto, no caso concreto, cuida-se de ação popular que foi extinta sem resolução do mérito em razão de reconhecimento de litispendência. Em outras palavras: o cerne da controvérsia recursal limita-se a verificar a ocorrência ou não da litispendência, inexistindo qualquer discussão acerca do mérito da demanda. Inexiste, portanto, interesse que justifique o ingresso no feito. Ainda que houvesse interesse do presidente do sindicato, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça já decidiu, mutatis mutandis: “( ) 2. É desnecessária a formação de litisconsórcio necessário em situação na qual se discuta situação pessoal de eliminação de candidato em determinada fase de concurso público, à mingua da comunhão de direitos ou de obrigações relativamente aos demais concorrentes. Precedentes. ( )” (AREsp 1182113/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ingresso no feito formulado por SINDSASC - SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL e CLAYTON DE SOUZA AVELAR. Intimem-se. Tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora